Tribunal: STF
Processo: RE 1070371
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. SUSPENSÃO.



    1. Revela-se infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a suspensão das execuções fiscais em curso contra devedores empresários em recuperação judicial.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.